Tribunal: TJDFT
Processo: 0741529-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PACOTE DE VIAGEM. PARCELAMENTO. CANCELAMENTO VOO DEVIDO A PANDEMIA. DESÍDIA DA EMPRESA EM ATENDER AO PEDIDO DE CANCELAMENTO. RESSARCIMENTO DA PARCELA COBRADA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERASA. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As recorrentes se insurgem contra a sentença que acolheu o pedido inicial, para condená-las a ressarcir o valor referente à primeira parcela do financiamento, paga pelo recorrido - R$ 925,39 (novecentos e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos), além do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais experimentados. Argumentam que a inscrição é regular, pois o recorrido esteve inadimplente com o contrato celebrado, e que a negativação foi feita pelo Banco que liberou o financiamento. Requerem a reforma da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 30602359). Contrarrazões apresentadas (ID 30602368).
3.Observa-se que a relação havida entre as partes é de consumo, visto que as recorrentes são fornecedoras de serviço, cujo destinatário final é o recorrido/consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
4. A despeito da afirmativa das recorrentes de que a inscrição é devida, pelo que se observa dos documentos inseridos nos autos pelo recorrido, a primeira parcela foi quitada, e a viagem foi cancelada em razão da pandemia, devendo as parcelas restantes serem estornadas, e aquela paga pelo consumidor deve ser ressarcida, vez que houve a resolução do contrato celebrado entre as partes. Mas o financiamento permaneceu ativo, porque a recorrente agiu com desídia e não adotou as providências necessárias para o cancelamento junto à Instituição Financeira, e, ante a ausência de pagamento, o recorrido foi inscrito no rol de maus pagadores. Acerca da alegação de não terem sido as autoras da inclusão, esta ocorreu em razão da inércia daquelas em cancelar o contrato, cuja causa determinante foi a pandemia, caracterizada como caso fortuito ou força maior, não sendo possível atribuir a nenhuma das partes a responsabilidade pelo ocorrido.
5. Quanto à gravidade das consequências advindas do registro no cadastro de maus pagadores, cito precedente do STJ: “A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato”. (AREsp 1352845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019). Portanto, impõe-se o reconhecimento do malferimento a direito da personalidade do recorrido, por figurar, de forma indevida, em cadastro de inadimplentes.
6. Não se pode olvidar que a anotação em cadastro de consumidores inadimplentes é potencialmente lesiva ao patrimônio material e moral de qualquer pessoa. Acrescente-se que o recorrido foi atingido em sua moral, pois apesar de ter pago o débito, teve seu nome mantido no cadastro do SERASA, o qual é nacionalmente divulgado. Nesse cenário, à toda evidência, prospera o pedido de reparação por danos morais. É fato que doutrina e jurisprudência convergem pacificamente para a conclusão que o dano moral capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito de personalidade e que deve se de tal monta que desborde dos limites do mero aborrecimento decorrente da vida em sociedade. Contudo, nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável.
7. Para a fixação do quantum indenizatório/reparatório, o Juiz deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau do dolo ou da culpa do responsável. Enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e imprimir um caráter pedagógico ao causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato, e para que reavalie seus procedimentos com o escopo de evitar os infortúnios neste constatados. Assim, quanto ao valor da indenização, sopesando as circunstâncias do processo, o valor fixado é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas residuais, se houver, e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995